Tribunal: TJDFT
Processo: 0009154-71.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009154-71.2017.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de homicídio. Decisão contrária às provas dos autos. Pena. Culpabilidade. Personalidade. Conduta social. Condenações definitivas. Consequências do crime. Comportamento da vítima. Fração. 1 - Decisão do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - e amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. 2 – O fato de o réu efetuar sete disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a mesmo quando já estava caída e não esboçava reação, extrapola o tipo penal do crime de homicídio e leva a maior censurabilidade da conduta. Justifica a valoração negativa da culpabilidade. 3 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social. 4 – As diversas lesões causadas, que levaram a vítima a ser submetida a quatro cirurgias, resultando na redução da função motora de um de seus membros, é motivo suficiente para valorar desfavoravelmente as consequências do crime. 5 - Descabe a redução da pena, na primeira fase de individualização, se o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. 6 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco inferior, que não torna o aumento irrisório, não comporta alteração. 7 – Apelações não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 156 e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o colegiado manteve a decisão do Conselho de Sentença que seria manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, alega malferimento ao artigo 59 do Código Penal, argumentando que a turma julgadora atribui valor negativo à moduladora da culpabilidade sem que houvesse elementos hábeis para tanto, uma vez que sua conduta não teria transbordado a comum ao tipo penal em que foi dado como incurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 155, 156 e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “Não obstante, o conjunto probatório, composto essencialmente por depoimentos da vítima e de testemunhas, é suficiente para embasar a tese de acusação (...) A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos” (ID 14485829 - Pág. 5), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie" (AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019). 3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular. (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA, DJe 7/2/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, o AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo, em relação à suposta violação ao artigo 59 do Código Penal, pois a turma julgadora, acerca da circunstância judicial relativa à culpabilidade, consignou o seguinte, verbis: “As provas não deixam dúvidas de que a maneira como o acusado agiu extrapolou o tipo penal do crime, levando à maior censurabilidade da conduta e à valoração negativa da culpabilidade. O réu efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Logo no início da execução, no primeiro ou segundo disparo, a vítima foi atingida no rosto e caiu. Ainda assim, o réu continuou o ataque, disparando mais tiros contra a vítima, que sequer podia reagir. A conduta do réu aponta maior intensidade do dolo do agente” (ID 14485829 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, e afastar os fundamentos do decisum impugnado, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029